Tribunal: TJSP
Processo: 2151162-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO QUE A OPERADORA DE SAÚDE RÉ FORNEÇA O TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, TAL COMO PRESCRITO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - INSURGÊNCIA DA REQUERIDA - DESCABIMENTO - AUTORA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL, QUE RECEBEU INDICAÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - OBSERVÂNCIA À SÚMULA No 102

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO QUE A OPERADORA DE SAÚDE RÉ FORNEÇA O TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, TAL COMO PRESCRITO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - INSURGÊNCIA DA REQUERIDA - DESCABIMENTO - AUTORA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL, QUE RECEBEU INDICAÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - OBSERVÂNCIA À SÚMULA No 102 DO TJSP - COMPETE TÃO SOMENTE AO MÉDICO RESPONSÁVEL A INDICAÇÃO DO TRATAMENTO MAIS ADEQUADO AO PACIENTE - HAVENDO COBERTURA CONTRATUAL PARA A PATOLOGIA, O TRATAMENTO DEVE SER FORNECIDO - NÃO HÁ QUE SE FALAR NA LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE SESSÕES OU DA DURAÇÃO DO ATENDIMENTO, UMA VEZ QUE VIOLARIA A PRÓPRIA ESSÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO SAÚDE E, NA PRÁTICA, OBSTARIA O PACIENTE DE SEU TRATAMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.